Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme o texto do artigo 921, §§4o e 4o-A do Código de Processo Civil, o prazo da prescrição intercorrente, que se inicia com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, interrompe-se pela “efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis”.
2. Resta determinado no artigo 44 da Lei no 10.931/2004 que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de forma que aplicar-se-á à execução lastreada em cédula de crédito bancário o prazo prescricional trienal constante dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, ratificada por meio do Decreto no 57.663/66. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. A configuração da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.